Tribunal: CARF
Processo: 19515.003940/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003940/2008-44
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.392 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GSV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Debcad no 37.185.4580, lavrado em
12/08/2008, de contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos
segurados empregados, abrangendo o período de 01/2004 a 13/2004, no montante de R$
2.385.068,06.
A empresa apresentou impugnação e foi proferido o Acórdão 16-38.941 - 12a
Turma da DRJ/SP1, fls. 241/283, que deu provimento parcial à impugnação, exonerando a
totalidade do crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003940/2008-44
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003940/2008-44

Conta do dispositivo do acórdão de impugnação que “Tendo em vista que o valor
exonerado atinge o limite de que trata o art. 1o, da Portaria MF no 03/2008, de 03/01/2008, cabe
recurso de ofício desta decisão.”
Conforme despacho de fl. 287, o processo foi encaminhado ao CARF para
julgamento do recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Em 10/2/17 foi publicada a Portaria MF no 63, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de um milhão de reais, para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

No presente caso, conforme se verifica à fl. 6 dos autos foi lançado o valor
principal de R$ 1.276.374,81 e multa de R$ 382.912,45, totalizando R$ 1.659.287,26.
Assim, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi inferior a R$
2.500.000,00.
Sendo assim, diante no novo limite estabelecido na Portaria MF no 63/17, voto por
não conhecer do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003940/2008-44

Fl. 292
DF CARF MF
Original